Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-54.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005172-54.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR - CPF: 059.927.361-58 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM - CPF: 058.425.911-54 (RECORRENTE), MILENA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.818.031-14 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA - CPF: 707.138.731-16 (RECORRENTE), FERNANDO PEREIRA MAIA - CPF: 080.389.801-07 (RECORRENTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 918.640.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 899.366.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO PAULA GONCALO - CPF: 769.920.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLAN LOPES DE ARAUJO - CPF: 703.353.271-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI CARLOS RIBEIRO BEZERRA - CPF: 066.386.581-66 (VÍTIMA), DENISE APARECIDA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 015.938.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– 1. ALMEJADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PARA DOIS DOS RECORRENTES – REJEIÇÃO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MÉRITO
- 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
PRELIMINAR REJEITADA E
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em concessão de liberdade provisória quando é legítima a negativa de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante toda a primeira etapa do rito escalonado do Júri; tampouco se apresentam suficientes e adequadas à hipótese as medidas cautelares mais brandas do art. 319 do CPP, ante o risco à ordem pública derivado da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para a prática delitiva.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada a possível motivação torpe dos pronunciados, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

RECORRENTES:

MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM

FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA

FERNANDO PEREIRA MAIA

ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelos réus
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM, FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA, FERNANDO PEREIRA MAIA
e
ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação penal n.º 1003085-33.2020.8.11.0021, os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, inc. I do CP e art. 2º, caput, da Lei 12.850/13 [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e organização criminosa
], a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 122032095, insurge-se a i. Defensoria Pública em face da r. decisão de pronúncia pretendendo,
preliminarmente
, a
concessão de
liberdade provisória
aos recorrentes
MARCELO EDUARDO e FELIPE EDUARDO
, forte nos predicados abonatórios ostentados por estes e no tempo em que perdura a segregação, enquanto tangencia a possibilidade de ser imposto o monitoramento eletrônico destes.

No mérito, e em favor de todos os recorrentes, é postulado o
afastamento da qualificadora declarada na pronúncia
, arguindo a insuficiência probatória a justificar a suposta torpeza do ilícito contra a vida.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no
ID 122032099 o Ministério Público refuta integralmente os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 122032100.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso em sentido estrito, através do parecer de ID 128540185.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O –
PRELIMINAR
DE CONCESSÃO DA
LIBERDADE PROVISÓRIA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
122032090
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado conjuntamente pelos réus
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM, FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA, FERNANDO PEREIRA MAIA
e
ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre reconhecer que a i. Defesa argue em
preliminar a concessão de liberdade provisória
aos réus
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
e
FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA,
sustentando ser prescindível a manutenção da custódia cautelar dos recorrentes, à medida que inexistem motivos ensejadores da constrição, máxime diante dos predicados ostentados pelos acusados, ao que alia a duração do cárcere sem previsão de julgamento pelo Conselho de Sentença.

Todavia, a despeito da irresignação, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
dos agentes em questão, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, e ponderou:
“em reanálise ao caso concreto, considero que
os fundamentos ensejadores da prisão preventiva dos acusados permanecem inalterados, não havendo qualquer motivo plausível para revogar as custódias cautelares
. Assim,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS
” sic
ID
122032015 - Pág. 2 – destaquei.

Vê-se que, ao fato dos réus terem permanecido presos durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, fora aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais, volvendo os olhos à decisão primeva, consistem, em síntese, especialmente, na possibilidade de, em sendo faccionados do Comando Vermelho, continuarem a
violar a ordem pública
, com a continuidade da atividade criminosa acaso permanecessem soltos, bem como na
gravidade concreto do delito
evidenciado pelo
modus operandi
, demonstrando a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
.

Com efeito, em sintonia com o julgado no
Habeas Corpus
n.º
1007098-07.2021.8.11.0000
por esta c. Terceira Câmara Criminal, sob minha Relatoria e impetrado em prol dos ora recorrentes
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
e
Fernando Pereira Maia
antes da prolação da decisão de pronúncia, cumpre reconhecer que os argumentos empregados mostram-se
legítimos para manutenção da custódia dos agentes
, à míngua de fatos novos que pudessem alterar positivamente o contexto processual vivenciado pelos acusados, principalmente diante do
reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Do mesmo modo, ressai efetivamente demonstrada a necessidade de se manter acautelada a
ordem pública
, por se trata de
crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em possível concurso com o delito de organização criminosa,
perpetrados com severa gravidade, em razão do
modus operandi
empregado pelos agentes, que aparentemente agiram por motivo torpe, enquanto rivais de facção, abordaram a vítima em superioridade numérica e em plena via pública, logrando a alvejar por ao menos duas vezes.

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida aos recorrentes quando
a prisão preventiva por eles suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, tampouco pelos predicados pessoais abonatórios em tese ostentados pelo acusado
FELIPE EDUARDO
, já que o réu
MARCELO EDUARDO
aparentemente ostenta outra anotação penal (ID 122030071 - Pág. 50), contexto que igualmente afasta a suficiência daquelas medidas menos gravosas do art. 319 do CPP.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Com tais considerações,
REJEITO
o pedido preliminar e, por conseguinte, indefiro o pedido de liberdade provisória.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, ao que se dessume dos autos, os recorrentes foram denunciados e pronunciados pela prática dos crimes de
organização criminosa
, bem como pelo crime de
homicídio qualificado
, praticado no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 20h20, na Rua Vilmar Alves Pereira Junior, bairro Terra Firme, na cidade de Cocalinho/MT, uma vez que teriam executado ordem dada pela facção criminosa da qual são integrantes, denominada CV – Comando Vermelho, e ceifaram a vida da vítima
Rui Carlos Ribeiro Bezerra
, enquanto suposto integrante da facção rival PCC – Primeiro Comando da Capital.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.
Da almejada exclusão de qualificadora
:

A teor do relatado, as razões recursais, resumidamente, veiculam a tese de que não restou suficientemente demonstrada nos autos a incidência do tipo penal derivado relativo à torpeza,
nada questionando acerca da autoria ou materialidade delitivas
.

Malgrado o descontentamento dos recorrentes diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que
não prospera a tese recursal
.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E, especificamente sobre o tema em debate,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
, descabidas de plano, e, portanto,
sem qualquer apoio nos autos
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri. Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Na hipótese, verifica-se que a tese, alvo da insistência defensiva, fora reconhecida na r. decisão de pronúncia, em consonância com os termos apontados na denúncia,
in verbis
:

“
a vida da vítima foi ceifada por motivo repugnante, relacionado a
dívida e litígios entre as facções
PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho, caracterizando a motivação torpe para o cometimento do crime em tela.
” sic
ID 85618255 - Pág. 7 – destaquei.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das declarações prestadas em juízo (ID
122032015
), notadamente pela testemunha
Lara
Christhatinmy Cassia da Silva
.

A mencionada testemunha

declinou ter tomado conhecimento, segundo o que o acusado
FELIPE EDUARDO
relatara poucos dias antes do ilícito, que a vida do ofendido
Rui
já estaria ameaçada, e
o intento homicida derivaria de disputas entre facções criminosas
, considerando que a vítima seria simpatizante à organização rival àquela integrada pelos demais envolvidos.

Outrossim, segundo o que se infere das declarações judiciais do policial militar
Vicente Pereira Leite
, consistiria fato conhecido no meio policial, bem como amplamente difundido naquela localidade,
o pertencimento dos pronunciados a facção criminosa
, e o mesmo se diria em relação ao ofendido.

Nessa ordem de ideias, concatenando tais elementos de informação aos demais angariados nos autos e já mencionados no r.
decisum
, o que se conclui é pela plausibilidade da versão acusatória.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, tanto que a defesa nega a referida circunstância, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios,
se evidencia possível a abjeção, o repúdio moral e social das razões de agir que motivaram os prováveis autores do homicídio
, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Conclui-se que
a imputação do
motivo torpe
, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciados os recorrentes.

2. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto conjuntamente pelos réus
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM, FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA, FERNANDO PEREIRA MAIA
e
ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR,
a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR
, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n.º 1003085-33.2020.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022